Tribunal: CARF
Processo: 15521.000217/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. ACÓRDAO DRJ.
DECADÊNCIA.
Quando não ocorre o pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos contábeis/fiscais justifica o arbitramento do lucro.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
Para a imposição da multa qualificada é necessário demonstrar a conduta dolosa de sonegação ou fraude do contribuinte, diferenciando-a da mera omissão de declaração e pagamento.
MULTA AGRAVADA.
RESPONSABILIDADE LANÇADO. DOS ADMINISTRADORES PELO TRIBUTO.
Para a responsabilização dos administradores pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes é necessária demonstração dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
PIS. CSLL. COFINS. LANÇAMENTO CONEXO.
Aplica-se ao lançamento conexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovida pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à interposição válida de Recurso de Ofício. Súmula CARF no 103.

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000217/2010-98
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
DISTRIBUIDORA JM DE ALIMENTOS PROGRESSO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. ACÓRDAO DRJ.
DECADÊNCIA.
Quando não ocorre o pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos contábeis/fiscais justifica o
arbitramento do lucro.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
Para a imposição da multa qualificada é necessário demonstrar a conduta
dolosa de sonegação ou fraude do contribuinte, diferenciando-a da mera
omissão de declaração e pagamento.
MULTA AGRAVADA.
RESPONSABILIDADE LANÇADO. DOS ADMINISTRADORES PELO
TRIBUTO.
Para a responsabilização dos administradores pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes é necessária demonstração dos atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
PIS. CSLL. COFINS. LANÇAMENTO CONEXO.
Aplica-se ao lançamento conexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No
103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000217/2010-98
Fl. 5949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

promovida pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à
interposição válida de Recurso de Ofício. Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em face do limite de alçada, rejeitar as arguições de nulidade e de
decadência, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
de ofício para 75% e excluir o coobrigado do polo passivo da obrigação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da Resolução CARF no 1301000.152, o
qual bem retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sócio solidarizado da
contribuinte acima identificada e de Recurso de Ofício manuseados contra decisão
proferida pela 1a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ.
Versa o presente processo administrativo acerca de Autos de Infração (fls.
194/243), lavrados para formalização e exigência de créditos tributários de IRPJ, no
valor primitivo de R$ 557.499,51, de PIS, no valor de R$ 157.489,39, de CSLL, no
valor de R$ 261.674,78, e de COFINS, no valor de R$ 726.874,37, acrescidos de
multa de 225% e de juros de mora, sendo que o crédito tributário total,
originariamente, monta a R$ 6.591.029,48.
De acordo com a Fiscalização houve arbitramento do lucro tendo em vista que o
interessado, notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração, deixou
de apresentá-los. O arbitramento foi efetuado com base nos depósitos bancários, cujos
documentos hábeis e idôneos para a comprovação da sua origem não foram
apresentados, como descrito no Termo de Verificação Fiscal.
No mesmo Termo de Verificação Fiscal, apontou-se que "pelo mesmo motivo
que gerou arbitramento do lucro — falta de apresentação de quaisquer documentos ou
esclarecimentos, foi agravada a multa aplicada em 50%". Acrescentando-se que a
omissão de receitas se deu de forma intencional, por serem expressivos os valores
flagrados como receitas, omitidos via não apresentação de declarações, inclusive
Fl. 5950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

porque foi 'providenciada a baixa da empresa filial na RFB (em 11/03/2004 — fl. 20),
o que resultou na qualificação da multa e na Representação Fiscal para Fins Penais.
Registrou-se que "o sócio administrador da empresa era o sócio ROBSON
JOSÉ ALVES DE AZEVEDO (fls. 155), que também era o responsável pela gestão
financeira da empresa, fato constatado uma vez que todos os cheques emitidos e de
titularidade da empresa filial, das contas correntes mantidas no BRADESCO e na
CAIXA ECONÔMICA, foram por ele assinados (fl. 150 e docs. do Anexo I)",
mencionando-se que as alterações societárias que davam notícia de substituição de
sócios não foram comprovadas e que as tentativas de encontrar os sócios apontados
como novos sócios foram inúteis.
O enquadramento legal se encontra nos Autos de Infração. A pessoa jurídica foi
intimada por Edital (fl. 244) e não apresentou impugnação.
O sócio solidarizado, ROBSON JOSÉ ALVES DE AZEVEDO, cientificado em
14/12/2010 (fl. 245), apresentou, em 13/01/2011, a impugnação de fls. 255/274. Em
sua defesa, alega, em síntese, que houve erro na identificação do sujeito passivo e que
foi arrolado como responsável pelo crédito tributário de empresa com a qual não
mantém vínculo (a não ser como ex-sócio, conforme comprova com a juntada de
Alterações Contratuais registradas na JUCERJA). Afirmou ter-se operado a
decadência e que houve cobrança em duplicidade, pela não consideração de diversos
estornos, conforme planilha, aduzindo que o agravamento da multa seria injustificado,
porque prestou as declarações que lhe foram solicitadas, da mesma maneira, restou
injustificada a qualificação.
A 1a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do acórdão e voto de
folhas 381 em diante, julgou o lançamento parcialmente procedente, registrando não
ter havido qualquer pecha capaz de inquinar de nulidade o lançamento, afastando a
decadência na medida em que não se identificaria na espécie antecipação de
pagamento, situação que deslocaria a contagem do prazo para a regra geral do artigo
173 do CTN, que aplicado ao caso, considerando lançamento relativo ao ano-
calendário 2005, cuja ciência do Auto de Infração ocorreu em 14/12/2010 (fl. 245),
afastava-se a decadência.
Consignou-se na sequência, que a fiscalização arbitrou o lucro tendo em vista a
falta de apresentação de livros e documentos contábeis/fiscais, situação que não fora
elidida e que justifica o arbitramento do lucro (art. 530, III, do RIR/999).
Diante disso, assentou-se que o arbitramento foi efetuado com base nos
depósitos bancários, cujos documentos hábeis e idôneos para a comprovação da sua
origem não foram apresentados e que a partir de 1° de janeiro de 1997, com a edição
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, a existência dos depósitos
bancários não escriturados ou de origem não comprovada foi erigida à condição de
presunção legal de omissão de receita, sendo que diante de presunção legal, ocorre
inversão do ônus da prova e com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao
Fisco, que precisa, apenas, demonstrar a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada para satisfazer o ônus probandi a seu
cargo.
Concluiu-se, deste modo, ser legítima a autuação quando não comprovada a
origem dos depósitos bancários, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/1996,
ressalvando, no entanto, assistir razão ao impugnante quando alega que houve
exigência indevida, pela não consideração dos cheques devolvidos, conforme planilha
(fls. 291/360).
Fl. 5951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Sendo assim, de acordo com a decisão recorrida, os valores correspondentes à
devolução dos cheques ou operação irregular (ex. envelope vazio), discriminados na
planilha de fls. 291/360, preparada pelo impugnante, devem ser deduzidos do
montante dos depósitos de origem não comprovada, pois não corresponderam a um
efetivo recebimento de recursos, reputando que o lançamento de IRPJ seria procedente
em parte, aplicando-se aos lançamentos conexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula, quando
não há matéria especifica a ensejar conclusão diversa.
Por fim, assinalou-se que no Termo de Verificação Fiscal a fiscalização aponta
que a omissão de receitas se deu de forma intencional, por serem expressivos os
valores flagrados como receitas, omitidos via não apresentação de declarações,
inclusive porque foi providenciada a baixa da empresa filial na RFB (em 11/03/2004
— fl. 20), o que resultou na qualificação da multa e na Representação Fiscal para Fins
Penais e que as assertivas da fiscalização foram demonstradas com os elementos de
prova juntados aos Autos e considerando que o recorrente não trouxe nada aos autos,
deveria ser mantida a multa de 150%.
Quanto ao agravamento da multa aplicada, segundo a decisão recorrida, no
Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização aponta que "pelo mesmo motivo que gerou
arbitramento do lucro — falta de apresentação de quaisquer documentos ou
esclarecimentos, foi agravada a multa aplicada em 50%", porém, não se poderia
agravar a penalidade com base, justamente, no fundamento do
arbitramento/lançamento, reduzindo o patamar da penalidade.
Por fim, manteve-se a responsabilização do recorrente.
Diversas foram as tentativas de intimação da contribuinte e dos demais sócios,
culminando com o Edital de folha 422.
O sócio Robson José Alves de Azevedo obteve ciência dos autos por intermédio
de sua procuradora (fl. 419), em 23 de agosto de 2011 e protocolou Recurso
Voluntário em 23 de setembro de 2011 (fls. 423 - 440).
Em sua peça recursal alega a nulidade do acórdão recorrido, porquanto o teria
mantido no polo passivo da exigência fiscal.
Alegou a nulidade dos editais, o que inquinaria de nulidade o atuo de infração,
tornou a insistir na decadência afirmando tratar-se de lançamento sujeito ao
lançamento por homologação, cujo cômputo, portanto, se dá pela regra do artigo 150,
§ 4° do CTN.
No mérito do seu recurso defendeu a impossibilidade de sua responsabilização,
do arbitramento e da multa qualificada.

Em sessão de julgamento de 07 de Agosto de 2013, a 1a Turma Ordinária da 3a
Camara da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho decidiu por sobrestar o processo tendo
em vista que diante do fato de a contribuinte não haver atendido às intimações, realizadas por
fim via Edital, e assim não lhe fornecer os extratos bancários, valeu-se do expediente de
apresentar as denominadas “requisições de movimentação financeira” diretamente aos Bancos
(vide volume I – RMF e respostas dos Bancos).
Constatado que a Fiscalização obteve ao menos parte das informações mediante
expedição direta de requisição aos bancos, sem ordem judicial, e estando a matéria pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em âmbito de Repercussão Geral, cujo representativo
Fl. 5952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

da controvérsia é o RE 601314, tal como indicado no acompanhamento da listagem de
Repercussão Geral obtido no site do STF, item 225 da Tabela indicativa, disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaRepercussaoGeral/anexo/Tabela_
RG__grupos_tematicos.pdf
Sendo assim, presente a regra contida nos §§ 1o e 2o do artigo 62A, do Anexo II,
do Regimento Interno deste CARF, impõe-se, de ofício, sobrestar-se o feito até que sobrevenha
decisão definitiva no Leadin Case, de forma a pacificar o entendimento prestigiando-se o
entendimento da Corte Suprema e evitando-se discussões desnecessárias.

É o relatório.
Fl. 5953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso de Ofício
Inicialmente, analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
constata-se que tal apelo foi tirado de v. Acórdão que exonerou débito tributário (considerando,
aqui, principal e multas) em monta inferior ao atual valor de alçada que propiciaria seu manejo e
consequente conhecimento por este E. CARF.
Posto isso, tal montante (o valor total lançado é de R$ 1.475.998,33) está
abaixo do mínimo de R$ 2.500.000,00 fixados pela Portaria MF n° 63/2017, acarretando no seu
não conhecimento, considerando-se definitivamente exonerado tal crédito fiscal, nos precisos
termos e limites da r. decisão da DRJ a quo.
Tais circunstâncias e ocorrência também atraem a incidência da Súmula
CARFn° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Como se extrai de tal entendimento sumular plenamente vigente deste E.
Conselho, ainda que quando da prolatação do v. Acórdão recorrido a monta do débito cancelado
enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da verificação do limite
do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador de 2a Instância administrativa.
In casu, como mencionado, tal evento ocorre após a vigência Portaria MF n°
63/2017, não havendo mais justificativa e motivação para o conhecimento recursal.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, nos termos da
Súmula CARF n° 103.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.
Fl. 5954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sócio solidarizado da contribuinte
(Robson José Alves de Azevedo) e de Recurso de Ofício contra decisão da DRJ/RJ.
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ, CSLL e Pis/Cofins acrescidos de multa de
225% e de juros de mora.
De acordo com a Fiscalização houve arbitramento do lucro com base no valor dos
depósitos bancários, tendo em vista que o interessado, notificado a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, deixou de apresentá-los.
Pelo mesmo motivo que gerou arbitramento do lucro — falta de apresentação de
quaisquer documentos ou esclarecimentos - foi agravada a multa aplicada em 50%. Acreditando-
se que a omissão de receitas se deu de forma intencional, houve qualificação da multa (150%).
Registrou-se que o sócio administrador da empresa era o sócio Robson José Alves
de Azevedo o gestor financeiro da empresa, posto que muitos dos cheques emitidos e de
titularidade da empresa filial foram por ele assinados.
Intimada por Edital (fl. 244), a pessoa jurídica não apresentou impugnação.
A decisão de primeira instancia julgou a impugnação parcialmente favorável ao
contribuinte para reconhecer a exclusão da base de calculo dos cheques devolvidos ou operação
irregular (ex. envelope vazio). E, ainda, para excluir a multa agravada (não se poderia agravar a
penalidade com base no mesmo fundamento do arbitramento/lançamento).
Por fim, manteve-se a responsabilização do recorrente.
Feito este brevíssimo resumo dos fatos, seguimos a analise dos argumentos
trazidos pelo Sr. Robson José Alves de Azevedo em seu Recurso Volutário.
Preliminares
Nulidade do Acórdão
Preliminarmente, o Recorrente alega a nulidade do Acórdão, haja vista entender
que o mesmo não teria analisado a existência da responsabilidade tributária atribuída ao
Recorrente, se limitando apenas em mantê-la, sob a alegação de que à DRJ cabe, apenas, julgar o
lançamento que constitui o crédito tributário.
Defende o Recorrente que o Órgão Julgador de primeira instância, ao se declinar
de apreciar as razões de defesa apresentadas na impugnação afasta a constituição da relação
jurídica entre o Estado e o Responsável Tributário.
Alega que o Órgão Julgador de primeira instância produziu decisão viciada no
aspecto formal e material. A autoridade julgadora, portanto, teria privado o contribuinte da
análise de todos os pontos por ele suscitados.
Entendo que neste ponto carece de razão o Recorrente.
Fl. 5955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Houve por parte da decisão de primeira instancia manifestação acerca da
motivação da manutenção da responsabilidade tributaria do Sr. Robson, vejamos o trecho
correspondente da decisão recorrida (e-fl. 781):
Não houve erro na identificação do sujeito passivo. As receitas omitidas foram
resultado de atividades comerciais praticadas por pessoa jurídica, sendo, então, o
crédito tributário constituído em nome desta.
No entanto, tendo a fiscalização verificado que "o sócio administrador da
empresa era o sócio ROBSON JOSÉ ALVES DE AZEVEDO (fls. 155), que também
era o responsável pela gestão financeira da empresa, fato constatado uma vez que
todos os cheques emitidos e de titularidade da empresa filial, das contas correntes
mantidas no BRADESCO e na CAIXA ECONÔMICA, foram por ele assinados (fl.
150 e does. do Anexo I)", este foi apontado como responsável tributário pela empresa
(item VII do Termo de Verificação Fiscal).
A fiscalização informa, ainda, que as alterações societárias que davam notícia
de substituição de sócios não foram comprovadas e que as tentativas de encontrar os
sócios apontados como novos sócios foram inúteis.
Na impugnação não foi juntado aos Autos qualquer elemento probante que
demonstrasse a inexistência dos fatos relatados no Termo de Verificação Fiscal, fatos
estes suficientes para justificar a imputação de responsabilidade tributária.
A juntada de Alterações Contratuais registradas na JUCERJA comprova a
substituição formal de sócios, mas não comprova ter havido efetivamente a
substituição de sócios (mesmo que os ditos novos sócios tivessem sido localizados),
posto que restou demonstrado que ROBSON JOSÉ ALVES DE AZEVEDO era o
responsável pela gestão financeira da empresa, uma vez que os cheques emitidos
e de titularidade da empresa filial foram por ele assinados (conforme fichas
cadastrais da CEF (fl. 150) e do Bradesco (fl. 6 do Anexo I) e cópias dos cheques
juntadas no Anexo I).
Assim, não há como afastar a responsabilidade tributária imputada a ROBSON
JOSÉ ALVES DE AZEVEDO.
Ademais, à DRJ cabe, apenas, julgar o lançamento que constituiu o crédito
tributário. Este entendimento se encontra de acordo com o
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/N° 55/2009 (conclusão, item t: "t) O administrador-
infrator responsável é terceiro interessado no processo administrativo fiscal que
discute somente a constituição do crédito tributário, possuindo, assim, legitimidade
para impugnar e produzir provas; sua participação nesse processo, porém, não é
indispensável;").

Pela transcrição do trecho acima, nota-se que houve claro posicionamento por
parte da autoridade de primeira instancia, confirmando seu entendimento em linha do que foi
apurado pela fiscalização.
Neste sentido, voto no sentido de não reconhecer qualquer nulidade no acordão
recorrido.
Arbitramento
Como visto no Relatório, a fiscalização arbitrou o lucro tendo em vista a falta de
apresentação de livros e documentos contábeis/fiscais.
Fl. 5956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Alega o Recorrente que a empresa nunca foi intimada para comprovar a origem de
tais depósitos.
O Edital para tanto contém vícios que o torna nulo. O Termo de Intimação, que se
pretende dar ciência pelo Edital n° 52/2010, foi lavrado em 26/11/2010 quando o Edital n°
52/2010 é datado de 19/11/2010 e afixado na mesma data. Logo, conclui que a empresa não teve
oportunidade para comprovar a origem dos depósitos bancários que por presunção foram
considerados receitas omitidas e serviram de base para o arbitramento e tributação.
Entendo que não obstante qualquer avaliação de cerceamento de defesa, poderia a
empresa ou o Recorrente ter trazido aos autos comprovação da origem dos depósitos bancários
em momento posterior à autuação. Uma vez que não houve apresentação de livros e documentos
contábeis/fiscais, há justificativa do arbitramento do lucro (art. 530, III, do RIR/1999).
Deve, então, ser mantido, o arbitramento.
Qualificação da Multa
Em relação a qualificação da multa, a fiscalização entendeu que a omissão de
receitas se deu de forma intencional, posto que os valores eram expressivos e não houve
apresentação das declarações fiscais, inclusive porque foi providenciada baixa da filiar na RFB.
Entendo que a motivação acima mencionada não basta para fins de qualificação
da multa posto que não expressa intuito de fraude pelo contribuinte. Ademais, não sendo a conta
bancária mantida em nome de terceiros nem de "laranjas", mas, sim, em nome da empresa, pelo
que a qualificação da multa deve ser afastada.
A literalidade das Súmulas 14 e 34 mostram o cenário:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível
a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.

Claro que o montante da omissão foi mantido à margem da tributação. Não há
dúvidas. Porém, foi exatamente estr fato que levou ao arbitramento e aos lançamentos de ofício,
o que não significa que a multa de ofício deva ser qualificada, mais não fosse, pelo conteúdo das
Súmulas vinculantes, antes reproduzidas.
Deve, então, ser afastada a qualificação da multa.
Neste mesmo sentido, entendo que deve ser afastada a responsabilização do sócio,
posto que não houve necessária demonstração dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei.
Desta forma, deve ser afastada a responsabilidade tributária do Sr. Robson José
Alves de Azevedo.
Decadência
Fl. 5957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Uma vez afastado o intuito de fraude (desqualificação da multa de ofício), passa-
se a analise da preliminar de decadência, posto que tal questão influencia diretamente na
avaliação na regra de decadência aplicável (Art. 173, I x Art.150 p. 4o do CTN).
Argumenta o Recorrente que o r. Acórdão direciona o dies a quo para a regra
contida no artigo 173, I do CTN, justificado, segundo ele, pela constatação de fraude e por não
ter observado pagamento antecipado.
Entende que as alegações de decadência apresentadas não merecem ser rejeitadas,
por não estar devidamente comprovada a aludida fraude e porque tratando-se de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, mesmo que não tenha havido pagamento, aplica-se o artigo
150,§ 4o, do CTN.
Entendo que carece de razão a Recorrente.
Uma vez que o próprio Recorrente admite que não houve pagamento antecipado,
torna-se forçosa a aplicação da regra geral de decadência do Art. 173, I do CTN, posto que o
imposto de renda, neste caso, perde sua natureza de tributo com lançamento realizado por
homologação.
Quebra de sigilo bancário
Apesar de argumentos de defesa não terem sido levantados em relação à quebra de
sigilo bancário do sujeito passivo, importante mencionar meu posicionamento, tendo em vista
que o presente processo foi sobrestado por decisão deste Colegiado.
Neste sentido, vale citar que no julgamento do Recurso Extraordinário n.°
601.314, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento definitivo, com repercussão geral
(Tema 225), firmou os entendimentos, a saber:
TEMA 225, a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras
ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6.° da Lei Complementar n.°
105/2001;
TESE - TEMA 225, a) O art. 6.° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
TEMA 225, b) Aplicação retroativa da Lei n.° 10.174/2001 para apuração de
créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência;
TESE - TEMA 225, b) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma,
nos termos do artigo 144, § 1.°, do CTN.
Na ementa do referido Recurso Extraordinário n.° 601.314, da lavra do Supremo
Tribunal Federal (STF), já definitivamente julgado, tem-se a seguinte diretriz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6.° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
Fl. 5958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte,
por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos
dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se
encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, § 1.°, do Código Tributário Nacional.
6.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "O art. 6.°da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal".
7.
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1°, do CTN".
8.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601.314, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Neste diapasão, tenho a consignar que a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) adveio do fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os
documentos bancários solicitados pela fiscalização, descumprindo o dever de prestar os
esclarecimentos e as informações exigidas, em desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do
RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-
Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações
tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei n.° 2.354, de 1954, art. 7.°).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.° 5.844, de
1943, art. 123, Decreto-Lei n.° 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.°, e
Lein.°5.172, de 1966, art. 197).
Fl. 5959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.425 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000217/2010-98

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.°
da Lei Complementar n.° 105/2001 e art. 3.° do Decreto n.° 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.°, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.° 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.° da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.°, 9.° e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para, rejeitar as preliminares de nulidade e decadência, mas
excluir a qualificação da multa de ofício e excluir a responsabilidade tributária do sócio,
mantendo-se o lançamento arbitrado com base no valor dos depósitos bancários omitidos.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 5960
DF CARF MF
Documento nato-digital